Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-16.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.LEI DISTRITAL 5.175/13. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. ÚLTIMA PARCELA. RE 905.357/RR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 157, §1o, II, da Lei Orgânica do Distrito Federal e art. 169, §1o, da Constituição Federal, a concessão de reajuste na remuneração dos servidores só pode ser feita mediante prévia dotação orçamentária. Conclusão, é conditio sine qua non que na aprovação da Lei Orçamentária Anual a Câmara Legislativa tenha indicado a fonte de custeio do aumento dos servidores e aprovado.
2. De acordo com entendimento firmado na Suprema Corte de Justiça, por ocasião do julgamento do RE 905.357, a edição de lei de aumento da remuneração do servidor pressupõe: a) dotação na Lei Orçamentária Anual, e; b) autorização da Lei de Diretrizes Orçamanetária, nos termos da Constituição Federal. No caso em apreço, ab initio, sabia-se que tal previsão legislativa foi desconsiderada pelo Chefe do Poder Executivo e a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
3. RECURSO DESPROVIDO.